Tribunal: TJMT
Processo: 0001574-02.2009.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
‘EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1010, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ATO DO RELATOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO.
(1) - A rigor do prescrito no inciso II, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, a sentença deve atacar espeficicamente os motivos pelos quais o juiz firmou seu convencimento. A ausência de tal requisito indispensável, abordando aspectos não tratados na sentença, o recurso não pode ser conhecido. Anotando na sentença que a ação é improcedente em face de que os cheques recebidos por endosso veda a parte rediscutir a questão de sua origem, falta dialeticidade o recurso que não ataca este único ponto e se volta novamente em relação a aspecto diverso.
(2) – Não conhecido o recurso, majoram-se os honorários pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolaçao da sentença (inciso 11, artigo 85, CPC).
Relatorio.
Ação de Inexigibilidade de Título de Crédito – cheques – patrocinado por ROMILDO JOSE GONÇALVES em face de JOSÉ CASSIMIRO VIANA e RICARDO TOLEDO, todos identificados nos autos. Afirmou que celebrou com RICARDO TOLEDO, dois contratos (24/11/2008), para entrega de 7.000 litros de RANDAP GLIFITOSA. Que, em relaçao ao primeiro contrato, restou convencionado o pagamento pela entrega de 3.,625 sacas de milho (3.000 L). Em relaçao ao segundo (4.000 litros)como primeira parcela foi entregue um Trator Ford, Modelo 6610 e quatro parcelas representadas pelos cheques números 326322, 326323, 326324 e 326325, sacado contra BANCO SICREDI, agência 810. Afirmou, de igual sorte, que em relaçao aos dois primeiros cheques, de números 326323 e 326324, foi indicado a protesto perante 2o Serviço Notarial de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso.
Precedeu a cautelar em apenso (ID 41857) em que o autor pretendeu e obteve liminar para a sustação dos protestos em relação aos cheques de numeros 326.322 e 326323.
O que foi alegado, quer no processo cautelar, quer no processo principal é que os produtos adquiridos não foram entregues.
Alcançando a fase sentencial, o magistrado de piso – Doutor CASSIO LEITE DE BARROS NETO – fazendo as razões de decidir que, recebendo o segundo requerido – RICARDO TOLEDO – os cheques através de endosso, não há como albergar a pretensão recursal – égide da boa fé deste. Condenou, por consequencia, o autor no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor aualizado dado a demanda.
Do recurso – Sustenta em grau recursal o apelante a existencia dos contratos firmados com RICARDO TOLEDO e reafirma a má fé deste em não cumprir o contrato. Afirma que o mesmo cheques contestou a demanda e, de consequencia, pugna pela provimento recursal e, de consequencia, declarar procedente a ação proposta.
O Senhor JOSE CASSIMIRO VIANA apresentou RESPOSTA RECURSAL e, neste aspecto, pugnou pela manutenção da sentença e as cominações delas decorrentes.
Fundamentação e Decisão.
A questão de admissibilidade recursal é reservada ao Relator, consoante o prescrito no artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil e, desta forma, procedo ao julgamento monocrático.
São aspectos incontroversos nos autos que houve a existência dos contratos firmados pelo apelante ROMILDO JOSE GONÇALVES com RICARDO TOLEDO. E, de igual forma, em relação a existência material dos citados cheques, não residem dúvidas.
Entretanto, a fundamentação trazida na sentença recorrida é que, em relação ao Senhor JOSE CASSIMIRO VIANA, recebendo o cheque por endosso, não poderiam os mesmos serem declarados inexigíveis, vez que, conforme o prescrito nos artigos 13 e 23 da Lei 7.357/85, as exceções pessoais ligadas ao negócio jurídico subjacente não podem ser opostas ao terceiro de boa fé e legítimo portador da cártula, diante da aplicação dos princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa fé.
Vislumbra-se, compulsando as razões recursais, que a sentença, nestes tópicos, não foram atacadas em grau recursal e, neste aspecto, a pretensão recursal nada mais é do que a repetição da petição inicial.
Conforme se verifica nos incisos II e III, do artigo 1.010, do CPC/15, trata-se, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme aduz a doutrina, 'in verbis':
“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige (...). Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida (...) A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.(...)” (DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).
“O princípio (...) exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. (...) considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (...) a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, 2013, p. 604/605).
Assim, constata-se que, as razões da apelação encontram-se dissociadas dos fundamentos da sentença, não atacando especificamente a decisão, impedindo assim, o conhecimento do recurso.
Neste sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
‘PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. AGRAVO QUE NÃO ATACA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 544, § 4o, I, 2a PARTE, DO CPC/1973. SÚMULA No 182/STJ. (...) 3. A impugnação deve ser específica e suficientemente demonstrada, não bastando à parte, para assentar a viabilidade do apelo, desdizer as palavras de julgamento. 4. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada" (AgInt no AREsp855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016). 5. De igual modo: ‘À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia’ (...). 6. Agravo interno não provido.(STJ AgInt no AREsp 999.389/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt no AREsp 177.926/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 2. Em atenção ao princípio
A propósito, colaciono jurisprudência da colenda 5a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.
'EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 514, II, CPC/73 – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no apelo não combatem de forma específica os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 514, inc. II, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. (TJMT Ap 146454/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).
'E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR O SANEAMENTO DO VÍCIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Compete ao recorrente expor, em suas razões, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum agravado. Ausente os fundamentos relacionados à matéria que, efetivamente, fora objeto da sentença objurgada, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto o mesmo não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade – princípio da dialeticidade recursal (TJMP, ap. 2159/2017, Relatora Desembargadora CLUCY TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, julgado em 08/03/2017)’.
Com tais considerações, não conheço do presente recurso por malferir o principio da dialeticidade. E, por conseqüência, na dicção do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado à demanda,
Intime-se. Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado, devolvam os autos à Comarca de origem, para conhecimento e fins pertinentes.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Desembargador – Relator.